Tribunal: TJES
Processo: 5008253-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008253-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: RONIVALDO MACHADO FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008253-31.2022.8.08.0030

RECTE.: MEGALINK SERVICOS LTDA

RECDO.:
RONIVALDO MACHADO FERREIRA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DÉBITO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO DURANTE
A VIGÊNCIA DO CONTRATO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que se tornou cliente da Requerida em 21/06/2022 com o plano de 500 Mega, no valor de 119,90, pagando até o vencimento com desconto de R$ 10,00, sendo a primeira parcela, proporcional aos dias contratados, no valor de 75,94, com pagamento até o vencimento e desconto de R$ 6,33. Todavia, no dia 18/07/2022, o Requerente recebeu uma mensagem da Requerida informando que sua internet estava bloqueada, por haver um saldo devedor de R$ 11,17, valor este, que não há no contrato. Por este motivo requer o cancelamento imediato do contrato, sem multa contratual, a extinção dos boletos futuros, e retirada dos aparelhos da empresa de sua residência. Requer, ainda, que a empresa se abstenha de efetuar cobranças, bem como a não inclusão do nome do Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5047425, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5047420), pugnando pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais diante da apresentação de provas contundentes de que o autor solicitou a alteração do plano que culminou na cobrança a maior.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5047418) dispôs que:
“
Dessa forma,
DECRETO A REVELIA
da requerida e
JULGO PROCEDENTE, em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR
a decisão de ID nº 16596993 e reconhecer seu cumprimento;
b) DECLARAR
inexigível a multa por cancelamento do contrato;
c) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência e cobranças de débitos ilegítimos junto à empresa, ao pedido de suspensão das cobranças decorrentes de contrato de internet cancelado pela parte, abstenção de negativação do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Todavia, salta aos olhos que a empresa recorrente comprovou, nos autos, a existência de pendência financeira em nome do recorrente, no valor de R$ 11,17, decorrente da alteração no contrato de internet por solicitação do próprio consumidor, a qual foi feita por meio da via telefônica, e cuja ligação restou devidamente gravada pela empresa, circunstância fática esta sonegada na inicial.

Veja que, mesmo tendo apresentado sua contestação de forma intempestiva, apresentou farta documentação comprovando a troca de plano e a legalidade da cobrança proporcional, fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II do CPC), a qual sequer foi analisada pelo juízo de piso quando da prolação da sentença, haja vista que a revelia não impede a análise de provas produzidas pela parte até o encerramento da instrução.

A ora recorrente apresentou telas ao ID. 5047406, comprovando a contratação inicial de 100Mb pelo consumidor, e ao ID. 5047407, alteração do plano para 200Mb em 17/06/2022 (não há prova nos autos de que a contratação tenha sido de 500Mb).

Apesar das telas sistêmicas, por si só, não serem elementos seguros de prova, estas foram devidamente acompanhadas das mídias aos IDs 5047412 e ID 5047413, referentes às gravações das ligações telefônicas em que o autor solicita a alteração do plano de internet de 100Mb para 200Mb, tendo sido informado, naquela oportunidade, da alteração dos valores do plano. Senão vejamos.

O autor pergunta qual seria a diferença entre os planos de 100Mb e 200Mb, ao que a preposta da recorrente responde: “
[100 Mb] R$99,00 é você pagando até a data do vencimento (...) Depois do dia 05 é R$109.90. A de 200 Mega é R$119,90, Pagando até a data é 109
”, ao que o autor responde “
Então pode ser, então, a de 200. Porque é mixaria, né, por causa de pouca coisa (...)
”. e em momento posterior, a preposta da ré informa que iria agendar a instalação do equipamento e que o boleto viria no dia 05 do próximo mês, que viria no valor da fatura mais o proporcional de uso.

Comprovou a instalação do equipamento na unidade consumidora do autor em 21/06/2002, ao ID. 5047408, por meio de Ordem de Serviço devidamente assinada pelo autor.

Nessa esteira, entendo que a cobrança é legítima, motivo pelo qual cabível a negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito para o caso de inadimplemento, assim como o bloqueio do fornecimento do serviço em razão da inadimplência, fato este que fora devidamente comunicado ao consumidor. Devida, também, a multa por cancelamento, tendo em vista que este se deu por vontade única e exclusiva do consumidor, não ocorrendo por qualquer falha na prestação dos serviços da ré que o isentasse da referida cobrança.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado, eis que inexistente qualquer ato ilícito indenizável, haja vista que não houve falha na prestação dos serviços, sendo a cobrança e a suspensão dos serviços legitimamente realizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, e, consequentemente, revogo a tutela de urgência deferida nos autos ao ID 5047397. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)